Tribunal: TJSP
Processo: 1003596-96.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Contexto probatório que demonstra que o valor pago pelo autor foi considerado pelo réu, com a devida exclusão do apontamento negativo - Outras negativações ativas que foram realizadas por instituição diversa, que não compõe a lide - Sentença de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Contexto probatório que demonstra que o valor pago pelo autor foi considerado pelo réu, com a devida exclusão do apontamento negativo - Outras negativações ativas que foram realizadas por instituição diversa, que não compõe a lide - Sentença de improcedência confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003596-
96.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAGNER LAWFORD
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003596-96.2019.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No:
24110
APELAÇÃO:
1003596-96.2019.8.26.0005
COMARCA:
SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL SÃO MIGUEL PAULISTA)
APTE.:
FAGNER LAWFORD
APDO.:
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA
COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Sentença de improcedência
Recurso do autor
Contexto
probatório que demonstra que o valor pago pelo autor foi
considerado pelo réu, com a devida exclusão do apontamento
negativo - Outras negativações ativas que foram realizadas por
instituição diversa, que não compõe a lide - Sentença de
improcedência confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO
Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos
fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo
deslinde necessário Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP
Aplicabilidade Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 232/233, disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico de 17.07.2019, cujo relatório é adotado, julgou improcedente a ação,
condenando o autor no pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valo da causa.
Recorreu o autor às fls. 235/248, buscando a reforma do julgado
para que a ação seja julgada procedente. Alega, em síntese, que nada deve ao requerido e
que a cobrança de dívida inexistente configura dano moral in re ipsa. Sustenta que o banco
não comprovou a legitimidade dos débitos sub judice e que a indenização deve ser fixada
em consonância com seu caráter punitivo e compensatório.
Recurso tempestivo, ausente preparo, por ser o autor beneficiário da
assistência judiciária gratuita, e respondido (fls. 251/253).
É o relatório.
2.- A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde que se impõe. In verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003596-96.2019.8.26.0005 -Voto no
3
O feito comporta julgamento antecipado, na medida em que as partes não
manifestaram interesse na produção de outras provas. Rejeito as
preliminares. O interesse de agir do autor é evidente, na medida em que a
formalização de requerimento administrativo não é requisito para o
exercício do direito de ação, que é constitucionalmente assegurado a
todos; além disso, observo que ele apresentou reclamação junto ao Procon
(fls. 18/19), mas não obteve resposta do réu. Também não há
litispendência, porque basta uma simples consulta ao processo
mencionado pelo réu para se constatar que naqueles autos houve
desistência do autor, devidamente homologada por sentença, antes do
ajuizamento desta ação. De resto, improcede a pretensão. O histórico de
negativações de fls. 88, não impugnado, demostra que o autor possuía
pendências financeiras perante o réu, e que ainda possui pendências
financeiras perante o Banco Bradesco S/A. Note-se que o contrato
negativado pelo réu foi excluído do cadastro de inadimplentes em
10/10/2018, em decorrência do pagamento realizado pelo autor em
19/09/2018 (fls. 21), mas continuam ativas as negativações do Banco
Bradesco S/A. Assim, diferente do alegado na inicial, o pagamento feito
pelo autor foi sim contabilizado pelo réu, mas aquele em evidente
equívoco imaginou que os débitos negativados eram referentes à dívida
paga, o que realmente não é o caso. Com efeito, a própria consulta de fls.
17 juntada pelo autor indica que os débitos negativados referem-se a
dívidas contraídas junto ao Banco Bradesco, e não ao réu. Posto isso, julgo
improcedente o pedido. Custas e despesas pelo autor, o qual arca com
honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, observada a gratuidade. Revogo a tutela antecipada. Oficie-se ao
SCPC.
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, motivo
pelo qual é mesmo desnecessário qualquer modificação na fundamentação contida no
decisum.
Os documentos apresentados pelo requerido indicam que, quando a
dívida com cartão de crédito alcançou o montante de R$ 4.004,46, foi realizada proposta de
acordo amigável com desconto, no qual a dívida era reduzida para R$ 1.151,28.
O débito questionado foi excluído dos órgãos de proteção ao crédito
assim que o autor efetuou o pagamento do referido acordo (fls. 88), restando apenas outros
apontamentos referentes à pessoa jurídica diversa, que não compõe o polo passivo da
demanda (Banco Bradesco S.A.).
Assim, houve a apresentação de provas suficientes de que o réu
cancelou a negativação do nome do autor antes mesmo da propositura da ação, impondo-se
a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003596-96.2019.8.26.0005 -Voto no
4
Pelo mesmo motivo, não restou caracterizado o dano moral.
Como bem destacou o magistrado:
“diferente do alegado na inicial, o pagamento feito pelo autor foi
sim contabilizado pelo réu, mas aquele em evidente equívoco
imaginou que os débitos negativados eram referentes à dívida paga, o
que realmente não é o caso. Com efeito, a própria consulta de fls. 17
juntada pelo autor indica que os débitos negativados referem-se a
dívidas contraídas junto ao Banco Bradesco, e não ao réu [que é a
Bradesco Cartões].”
À vista dessas considerações, insustentável tese contrária à exposta
nas razões de apelação, eis que os apontamentos negativos restantes não foram cadastrados
pelo réu, mas por outra pessoa jurídica, não havendo falha na prestação do serviço ou dano
moral indenizável.
Por fim, também não pode ser acolhido o pedido de condenação do
requerido nos honorários de advocatícios de 20%.
Isso porque, no caso em exame, o magistrado sentenciante,
corretamente reconheceu a improcedência do pedido, de modo que deve o autor responder
exclusivamente pelos ônus da sucumbência.
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a sentença
conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira aplicação do direito
positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em seu art. 252, estabelece que:
Nos recursos em geral, o Relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do referido dispositivo do Regimento Interno,
ratifico os fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente
motivada..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003596-96.2019.8.26.0005 -Voto no
5
Diante da manutenção da sentença e o não provimento do recurso,
cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase
recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, majorando-se os honorários
anteriormente fixados para 12% sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade
conferida ao autor/apelante.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator